Tribunal: TJSP
Processo: 1022036-76.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Vaga de garagem com metragem inferior à oferta – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Impertinência da prova pretendida uma vez que improcedente a demanda ainda que verdadeiros os fatos alegados pelo autor - O pleito indenizatório, na verdade, corresponde a pedido de abatimento proporcional no preço avençado no negócio, que se insere na disciplina da tutela redibitória –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Vaga de garagem com metragem inferior à oferta – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Impertinência da prova pretendida uma vez que improcedente a demanda ainda que verdadeiros os fatos alegados pelo autor - O pleito indenizatório, na verdade, corresponde a pedido de abatimento proporcional no preço avençado no negócio, que se insere na disciplina da tutela redibitória – Inteligência dos arts. 500 e 501 do Código Civil – Precedentes do STJ – Decadência– Não ocorrência – Divergência de menos de 2% da área total do imóvel a ser considerada, uma vez que a garagem não é unidade autônoma, mas acessória ao apartamento, devendo-se considerar a área total adquirida – Inteligência do art. 500, §1o, do CPC/2015 – Divergência meramente enunciativa – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022036-76.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JONAS BARBOSA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022036-76.2019.8.26.0576 -Voto no 19.963
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1022036-76.2019.8.260576
Comarca: São José do Rio Preto (8a Vara Cível)
Apelante: Jonas Barbosa de Oliveira
Apelada:
MRV Engenharia e Participações S/A
Juiz:
Paulo Roberto Zaidan Maluf
Voto n. 19.963
EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Vaga de garagem
com metragem inferior à oferta – Cerceamento de defesa – Não
ocorrência – Impertinência da prova pretendida uma vez que
improcedente a demanda ainda que verdadeiros os fatos
alegados pelo autor - O pleito indenizatório, na verdade,
corresponde a pedido de abatimento proporcional no preço
avençado no negócio, que se insere na disciplina da tutela
redibitória – Inteligência dos arts. 500 e 501 do Código Civil –
Precedentes do STJ – Decadência– Não ocorrência –
Divergência de menos de 2% da área total do imóvel a ser
considerada, uma vez que a garagem não é unidade autônoma,
mas acessória ao apartamento, devendo-se considerar a área
total adquirida – Inteligência do art. 500, §1o, do CPC/2015 –
Divergência meramente enunciativa – Recurso desprovido.
Trata-se de ação de indenização, alegando o autor que
celebrou com a requerida contrato para aquisição de um imóvel, e que,
algum tempo depois que as medidas de sua garagem estavam ligeiramente
menores que as previstas na minuta da convenção do condomínio, sendo
que a garagem deveria ter 12 m2 e possui 10,94m2, ou seja, 1,06m2 a
menos, o que é expressivo, pleiteando indenização por dano material,
estimado em R$ 2.893,58.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022036-76.2019.8.26.0576 -Voto no 19.963
3
improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento das custas
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00,
observada a gratuidade da justiça (fls. 219/223).
O requerente apelou arguindo preliminarmente o
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem realização de
prova pericial, necessária à comprovação da divergência entre a área
prometida e a efetivamente entregue, constatando-se através da fotografia
da garagem que esta é composta tão somente pela área cimentada, não
podendo ser computada em sua área aquela ocupada pelo canteiro
gramado, uma vez que se encontra desnivelada em relação à área
concretada, bem como porque referida área não se encontra sinalizada
como pertencente ao autor, além de haver no local uma árvore plantada e
mantida pelo condomínio e, por último, porque a própria convenção do
condomínio deixa claro que os gramados fazem parte da área comum do
condomínio (Cláusula 4, a, da Minuta).
Foram apresentadas contrarrazões suscitando-se a
decadência do direito do autor e a manutenção da sentença (fls. 236/246).
É o Relatório.
É patente que a admissão da produção das provas
passa pela apreciação do julgador quanto a sua legalidade, necessidade,
oportunidade e conveniência, cabendo ao juiz o indeferimento das
diligências inúteis (art. 370 do CPC/2015), afigurando-se adequado no
caso o julgamento antecipado do feito uma vez que improcede a demanda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022036-76.2019.8.26.0576 -Voto no 19.963
4
ainda que comprovados os fatos alegados pelo autor.
O autor adquiriu unidade imobiliária da requerida, e
sob alegação de ter sido entregue garagem com metragem inferior, em
relação àquela constante da minuta da convenção do condomínio, pleiteia
indenização, no valor estimado de R$ 2.893,58.
Verifica-se no caso, que o pleito indenizatório, na
verdade, corresponde a um pedido de abatimento proporcional no preço
avençado no negócio, que se insere na disciplina da tutela redibitória,
considerando que o autor estimou o valor da indenização utilizando-se
justamente do cálculo do preço do metro quadrado do bem adquirido,
considerando o preço total do negócio e a metragem total prometida (fls.
06), sendo de rigor a aplicação da disciplina do art. 500 do Código Civil,
com seu respectivo prazo decadencial ânuo, não se aplicando, aqui o prazo
decadencial do art. 26, II, do CDC.
Consoante o entendimento do STJ: “(...) O legislador
estabeleceu prazo decadencial para o comprador voltar-se, na venda "ad
mensuram", contra a entrega de metragem inferior à contratada. 3.
Inaplicabilidade do prazo prescricional decenal relativa à pretensão de
indenização vinculada a relação contratual (...) A pretensão indenizatória,
pois, ao contrário do que sustenta a recorrente, não se insere na disposição
do art. 205 do CCB, mas está expressamente veiculada no art. 500 e, assim,
é alcançada pelo art. 501 do CCB. Com a decadência do direito à discutir-
se a metragem do imóvel, não haverá falar em pretensão à indenização
decorrente deste fato. Por derradeiro, o eventual reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022036-76.2019.8.26.0576 -Voto no 19.963
5
incidência de prazo prescricional configuraria burla à disciplina dada pelo
legislador no tocante à incidência do prazo ânuo decadencial para a
obtenção da execução específica ou ressarcitória decorrente do
descumprimento da venda ad mensuram (AgInt no REsp 1611155/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 18/03/2019, DJe 21/03/2019)”.
No mesmo sentido já decidiu esta C. Câmara:

1027374-65.2018.8.26.0576
Classe/Assunto: Apelação Cível / Promessa de Compra
e Venda
Relator(a): Maia da Cunha
Comarca: São José do Rio Preto
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 08/08/2019
Data de publicação: 14/08/2019
Ementa: Compromisso de compra e venda. Alegação de
que a vaga de garagem pertencente ao imóvel adquirido
foi entregue com metragem inferior à contratada. Vício
do produto. Pedido de indenização com base na
metragem a menor e no valor pago pelo m2. Pretensão
que se revela de abatimento proporcional do preço do
imóvel. Precedentes. Incidência do CDC e do prazo
decadencial de 90 dias previsto no art. 26. Decadência
que teria se operado mesmo sob o enfoque da legislação
civil. Art. 501 do CC. Prazo de um ano, a contar, dadas
as particularidades do caso, da imissão na posse do
imóvel, que também se esgotou. Sentença Acertada.
Recurso Improvido.
Uma vez aplicável o art. 501, do Código Civil, de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022036-76.2019.8.26.0576 -Voto no 19.963
6
ano a partir da data da posse do imóvel (07/11/2018), havendo a presente
ação sido proposta em 29/05/2019, não se consumou a decadência.
Por sua vez, a vaga de garagem é acessória ao
apartamento, e não unidade autônoma, como deflui do contrato (fls.16/17)
e da Minuta da Futura Convenção do Condomínio (fls.16).
Consoante entendimento do STJ: "em condomínio
edilício, a vaga de garagem pode ser enquadrada como: (i) unidade
autônoma (art. 1.331, § 1o, do CC), desde que lhe caiba matrícula
independente no Registro de Imóveis, sendo, então, de uso exclusivo do
titular; (ii) direito acessório, quando vinculado a um apartamento, sendo,
assim, de uso particular; ou (iii) área comum, quando sua fruição couber a
todos os condôminos indistintamente".(REsp 1152148/SE, de minha
relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013)"
(AgRg no AREsp 779.583/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 15/03/2016).
O próprio autor narra em sua inicial que a área de sua
garagem mede 10,94m2 quando deveria medir 12m2, apresentando,
portanto, 1,06m2 a menos do que deveria, o que, embora aduza representar
8,88% da área total da vaga de garagem, representa apenas 1,98% da área
total do apartamento adquirido, que deve ser considerado, por não se
cuidar a garagem de unidade autônoma, ou seja, menos de 1/20 da área
total do imóvel, o que configura divergência meramente enunciativa, não
ensejando abatimento proporcional do preço como pretendido pelo autor,
conforme disposto no art. 500, § 1o, do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022036-76.2019.8.26.0576 -Voto no 19.963
7
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
de apelação, majorando-se os honorários advocatícios para R$ 1.500,00
nos termos do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC/2015. Observada a gratuidade da
justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica